Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600754-54.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
. RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA. ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. IMPRESSÕES
DIGITAIS DO RÉU COINCIDENTES COM CADASTRO ELEITORAL
BIOMÉTRICO. PENA BASE AUMENTADA EM 1/6 POR REINCIDÊNCIA.
SEGUNDA FASE DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À PRÁTICA DO
CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REINCIDÊNCIA. LÓGICA DO ART. 63
DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES QUE
AUTORIZA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM 1/6.
ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESACORDO SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PRECEDENTES STJ.
REFORMA DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA
PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO
DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de inscrição
fraudulenta, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, mediante laudos
periciais conclusivos de que as impressões digitais do réu coincidem com
os dados biométricos constantes no cadastro eleitoral, impõe a
condenação do réu às penas previstas no tipo, pelo uso de documentação
falsa para proceder à inscrição eleitoral, independe da obtenção do
resultado ou de dolo específico do agente.

2. Nos termos do art. 63 do Código Penal: “(...) verifica-se a reincidência
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime
anterior.” Desse modo, a existência de condenação definitiva transitada
em julgado do réu, em momento posterior à data da prática do delito em
questão, não configura reincidência passível de ser considerada na
segunda fase da dosimetria da pena, podendo apenas ensejar a valoração
negativa dos seus antecedentes para autorizar a exasperação da pena
Num. 43862921 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

base em 1/6 (um sexto).

3. Nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, não sendo o réu
reincidente e a pena cominada inferior a 4 (quatro) anos, há possibilidade
de aplicação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, visto que o
estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais gravo

Inteiro teor:
07/05/2024
Número: 0600754-54.2020.6.16.0092

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inscrição Fraudulenta, Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600754-
54.2020.6.16.0092 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na
denúncia e condenou o réu Carlos Eduardo Silva de Oliveira na pena cominada pelo Código
Eleitoral, art. 289, o que o fez na forma do art. 387 do CPP, condenando-o também no pagamento
das custas processuais. Fixou a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 6
(seis) dias-multa, tendo como regime inicial do cumprimento da pena o semiaberto. Ante a
inexistência de quaisquer outros elementos que demonstrem a condição econômica e
possibilidade do réu suportar pena de multa acima do mínimo legal, fez por bem em fixá-la em 1/30
do salário mínimo nacional vigente à época do fato, na forma do 49, §1º, do CP. Ainda, diante da
reincidência, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art.
44 do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP). (Ação penal Eleitoral com base no
inquérito policial nº 0398/2018-4 DPF/MGA/PR, ao réu é imputada a prática dos crimes com sanções
previstas nos arts. 289 e 353 do Código Eleitoral, fatos estes que teriam, segundo a denúncia ,
ocorrido da seguinte forma: " Fato 1: no dia 08 de maio de 2017, no fórum da 92ª Zona Eleitoral, no
Município e Comarca de Goioerê/PR, o denunciado Carlos Eduardo Silva De Oliveira, com
consciência e vontade, inscreveu-se fraudulentamente como eleitor, conforme inscrição nº 1134
0735 0612, utilizando-se para tanto, de documentos passíveis de fraude, quais sejam, RG (...) e CPF
nº (...). Segundo o apurado, o denunciado, inscrito inicialmente como eleitor sob nº 0690 7617 0400,
com domicílio eleitoral no município de Tramandaí/RS, após ter seus direitos políticos suspensos
em razão de condenação criminal, compareceu ao fórum eleitoral de Goioerê/PR para inscrever-se
novamente como eleitor, sob inscrição eleitoral de nº 1134 0735 0612, fornecendo o nome e filiação
inverídicos; Fato 2: nas mesmas circunstâncias descritas no fato 1, o denunciado Carlos Eduardo
Silva de Oliveira, passando-se por Carlos Eduardo De Oliveira, com consciência e vontade, fez uso
da carteira de identidade RG nº (...) SESP/PR e do certificado de dispensa militar nº 0924620, ambos
passíveis de fraude, para se inscrever fraudulentamente como eleitor. Segundo fichas de
coincidência e laudo de perícia papiloscópica constantes dos autos, os documentos citados
contém a fotografia do denunciado, contudo, os dados qualificativos são falsos; Ref: inquérito
policial nº 0398/2018-4 DPF/MGA/PR; IPL 2020.0074125 - DPF/MGA/PR; IP 0000117-
26.2018.8.16.0092).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MARCELO MAGNUS BAETA DE MELO (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43862921
07/05/2024
13:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.351

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600754-54.2020.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCELO MAGNUS BAETA DE MELO - OAB/RS43598
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA. ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. IMPRESSÕES
DIGITAIS DO RÉU COINCIDENTES COM CADASTRO ELEITORAL
BIOMÉTRICO. PENA BASE AUMENTADA EM 1/6 POR REINCIDÊNCIA.
SEGUNDA FASE DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR À PRÁTICA DO
CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REINCIDÊNCIA. LÓGICA DO ART. 63
DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES QUE
AUTORIZA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM 1/6.
ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESACORDO SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PRECEDENTES STJ.
REFORMA DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA
PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO
DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de inscrição
fraudulenta, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, mediante laudos
periciais conclusivos de que as impressões digitais do réu coincidem com
os dados biométricos constantes no cadastro eleitoral, impõe a
condenação do réu às penas previstas no tipo, pelo uso de documentação
falsa para proceder à inscrição eleitoral, independe da obtenção do
resultado ou de dolo específico do agente.

2. Nos termos do art. 63 do Código Penal: “(...) verifica-se a reincidência
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime
anterior.” Desse modo, a existência de condenação definitiva transitada
em julgado do réu, em momento posterior à data da prática do delito em
questão, não configura reincidência passível de ser considerada na
segunda fase da dosimetria da pena, podendo apenas ensejar a valoração
negativa dos seus antecedentes para autorizar a exasperação da pena
Num. 43862921 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

base em 1/6 (um sexto).

3. Nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, não sendo o réu
reincidente e a pena cominada inferior a 4 (quatro) anos, há possibilidade
de aplicação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, visto que o
estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso
requer motivação idônea e fundamentação específica, baseadas em
elementos concretos extraídos dos próprios autos, conforme previsto nas
Súmulas 718 e 719 do STF. Precedentes STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença a
quo, somente quanto à fundamentação da dosimetria da pena e fixação do
regime inicial aberto para seu cumprimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, em
face da sentença (ID. 43759894) proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, para condená-lo nas
sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário
de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, na forma do art. 49, §1º, do Código
Penal.

O recorrente interpôs Recurso Criminal Eleitoral (ID. 43759898), em 09/03/2022,
aduzindo que: a) inexiste prova real de que tenha se utilizado de documento falso; b) não
requereu nova inscrição eleitoral junto à 92ª Zona Eleitoral de Goioerê; c) a testemunha de
acusação Késia Gabriela Santos Oliveira, então estagiária do cartório à época, afirmou
desconhecer a confecção de inscrição eleitoral com os nomes Carlos Eduardo Silva de Oliveira e
Carlos Eduardo de Oliveira, mediante uso de documento falso; d) o representante do Ministério
Público, em sede de alegações finais/memoriais, requereu a aplicação de regime inicial de
cumprimento o aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e; e)
a agravante da reincidência aplicada foi baseada em processo já arquivado e extinto há mais de
5 (cinco) anos, sendo o recorrente tecnicamente primário, nos termos do art. 64, I, do CP.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja
determinada a absolvição do recorrente, ou não sendo este o entendimento, requer a redução da
pena imposta para o mínimo legal e que sejam afastadas as majorantes/agravantes para fixação
do regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito.

Em contrarrazões (ID. 43759900), o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, com o afastamento da agravante de
reincidência e reconhecimento de maus antecedentes em relação à condenação transitada em
julgado em 28/08/2017 (autos nº 448313-79.2011.8.21.0001 ou 001/2.11.0146263-7).

Num. 43862921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento e parcial provimento do
recurso, somente para fins de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena e
reforma da fundamentação de sua dosimetria (ID 43788311).

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, mormente
a tempestividade, é de se conhecer do recurso.

2. Mérito

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por CARLOS EDUARDO SILVA
DE OLIVEIRA em face da sentença, prolatada pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê/PR,
que julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral
pelos seguintes fatos:

“FATO 01

No dia 08 de maio de 2017, no fórum da 92ª Zona Eleitoral, situado na Rua
Guimarães Rosa, S/N, Jardim Lindoia, neste Município e Comarca de
Goioerê/PR, o denunciado CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, com
consciência e vontade, inscreveu-se fraudulentamente como eleitor, conforme
inscrição nº 1134 0735 0612 (Id. nº 38904807, fls. 05), utilizando-se para tanto,
de documentos passíveis de fraude, quais sejam, RG 14.966.923-0, e CPF nº
800.297.229-50. Segundo o apurado, o denunciado, inscrito inicialmente como
eleitor sob nº 0690 7617 0400, com domicílio eleitoral no município de
Tramandaí/RS, após ter seus direitos políticos suspensos em razão de
condenação criminal, compareceu ao fórum eleitoral de Goioerê/PR para
inscrever-se novamente como eleitor, sob inscrição eleitoral de nº 1134 0735
0612, fornecendo o nome e filiação inverídicos: CARLOS EDUARDO DE
OLIVEIRA, filho de LECI GARCIA DE OLIVEIRA e VALCELONI ROSA DE
OLIVEIRA, consoante se demonstra através das fichas de coincidência ( Id. nº
38904806, fls. 01/02) e laudo de perícia papiloscópica (Id. nº 38907062, fls.
01/08).

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias descritas no FATO 1, o denunciado CARLOS
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, passando-se por CARLOS EDUARDO DE
OLIVEIRA, com consciência e vontade, fez uso da carteira de identidade RG nº
14.966.923-0 SESP/PR e do certificado de dispensa militar nº 0924620 (Id. nº
38904808, fls. 01/02), ambos passíveis de fraude, para se inscrever
fraudulentamente como eleitor. Segundo fichas de coincidência (Id nº
38904806, fls. 01/02) e laudo de perícia papiloscópica (Id. nº 38907062, fls.
01/08) constantes dos autos, os documentos citados contém a fotografia do
denunciado CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, contudo, os dados
qualificativos são falsos.
Num. 43862921 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

Nos termos da sentença proferida, o recorrente foi absolvido quanto ao delito de uso
documento falso, previsto no art. 353 do Código Eleitoral, mediante aplicação do princípio da
consunção, e condenado pela prática do crime de inscrição fraudulenta, previsto no art. 289 do
mesmo diploma, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto e pagamento de 6 (seis) dias-multa:

Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:

Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

Em sede recursal, em apertada síntese, pugna o recorrente pela sua absolvição,
alegando que não restou comprovada a prática do crime de inscrição fraudulenta, e
subsidiariamente, pela fixação da pena imposta no mínimo legal, com regime inicial aberto para
cumprimento da pena, aduzindo, para tanto, que não é reincidente e que as circunstâncias do
delito aferidas no caso concreto não excederam a normalidade, nem tão pouco, sobrevieram
prejuízos da conduta que lhe fora imputada.

2. Prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral

De proêmio, cumpre destacar que a consumação do crime previsto no artigo 289 do
Código Eleitoral, imputado ao recorrente, independe da obtenção do resultado ou de dolo
específico do agente, sendo suficiente a declaração de dados ou documentos falsos para o
pedido de inscrição eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO
FRAUDULENTA. NOVO ALISTAMENTO. CIÊNCIA. ALISTAMENTO ANTERIOR.
DADOS DIVERSOS. CONDENAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS. MANDADO
DE PRISÃO EM OUTRO ESTADO. DOLO GENÉRICO. PRESENTE.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2. O delito do art. 289 do Código Eleitoral não demanda especial fim de agir
para sua consumação, bastando que se configure a conduta consciente e
voluntária de, mediante ardil, buscar inscrever-se ou transferir seu cadastro
eleitoral.

3. Recurso conhecido e não provido.

(AÇÃO PENAL ELEITORAL nº 000003872, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 21/08/2023 – grifos acrescidos)

EMENTA - RECURSO CRIMINAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. CRIME
FORMAL. CONSUMAÇÃO. ASSINATURA DO RAE. DOLO ESPECÍFICO.
INEXIGIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO. CASO
CONCRETO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INIDÔNEO PARA
VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO. ULTRAPASSADO. PERÍODO DEPURADOR. MAUS
ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTADA.

Num. 43862921 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

1. O crime de inscrição fraudulenta de eleitor, previsto no art. 289, caput, do
Código Eleitoral se insere na categoria de crime formal, consuma-se,
mesmo sem dano, no momento da assinatura pelo eleitor do RAE
(Requerimento de Alistamento Eleitoral). O crime de inscrição eleitoral
fraudulenta não requer dolo específico para sua configuração. Precedentes.

(...)

8. Recurso a que se nega provimento, todavia, concedendo habeas corpus de
ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

(PROCESSO nº326, Acórdão, Des. Jean Carlo Leeck_3, Publicação: DJ - Diário
de justiça, 29/10/2019. Publicação: DJ - Diário de justiça, 29/10/2019 – grifos
acrescidos).

Neste sentido, observa José Jairo Gomes[1]: “(...) A consumação do delito de
inscrição fraudulenta se dá com a efetivação do alistamento do agente. Esse resultado revela que
a fraude empregada foi apta para ludibriar os servidores das Justiça Eleitoral encarregados do
serviço de alistamento. Não é necessário que o título eleitoral tenha sido expedido, pois isso já
significa exaurimento do delito (...)”.

Não obstante as alegações do recorrente no sentido de que inexiste prova real da
utilização de documentação falsa, que nunca esteve no município de Goioerê, ou ainda, que a
testemunha de acusação, Késia Gabriela Santos Oliveira, então responsável pelo alistamento no
cartório eleitoral à época, não se recorde dos fatos, bem como já foi processada pelo mesmo
delito (art. 289, CE), o que se extrai das provas dos autos é que, de fato, CARLOS EDUARDO
SILVA DE OLIVEIRA estando com sua inscrição eleitoral suspensa, em virtude de condenação
criminal transitada em julgado, quando da ocorrência dos fatos (1 e 2), narrados na denúncia,
compareceu na sede da Justiça Eleitoral do município de Goioerê, e, utilizando-se de
documentos falsos, fraudulentamente, obteve nova inscrição eleitoral, passando-se por pessoa
diversa.

Desse modo, conforme se depreende do trecho abaixo transcrito da sentença
recorrida (ID. 43759894), verifica-se que foi realizada a nova inscrição eleitoral, de forma
fraudulenta, pelo recorrente, cujas informações utilizadas, tais como, como data de nascimento e
nome da mãe, são muito próximas das informações que constam de sua inscrição eleitoral
suspensa:

“(...) o réu Carlos Eduardo Silva de Oliveira, RG 8063027761 SSP/RS, CPF
93987749091, nascido em 16/10/1978, natural de Canoas/RS, filho de Nelson
de Oliveira e Nelci Palmira Silva de Oliveira (Id. nº 38904807, fl. 01), de forma
fraudulenta, realizou inscrição eleitoral utilizando documentos falsos com a
seguinte identificação: Carlos Eduardo de Oliveira, RG 14.966.923-0
SESP/PR, CPF 800.297.229-50, nascido em Barcarena/PA, filho de Valceloni
Rosa de Oliveira e Leci Garcia de Oliveira (Id. nº 38904807, fls. 04)

Consoante se observa dos autos, o réu possuía inscrição eleitoral
registrada no município de Tramandaí/RS sob o número 0690 7617 0400,
inscrição esta suspensa em razão de condenação criminal (Id. nº 38904807,
fl. 01) e em razão de tal suspensão, o réu, portando documentos falsos, foi
até o Cartório Eleitoral de Goioerê/PR e realizou inscrição de nº 1134 0735
0612 utilizando nome e filiação inverídicas, vez que apresentou-se como
sendo “Carlos Eduardo de Oliveira, filho de Leci Garcia de Oliveira e
Num. 43862921 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

Valceloni Rosa de Oliveira” (id. 38904807, fls. 04)

Em que pese o réu alegue nunca ter comparecido ao Cartório Eleitoral de
Goioerê/PR, o acervo probatório produzido nos autos elimina indícios de
incerteza acerca da prática do crime, mormente as informações constantes
da ficha de coincidência de Id. nº 38904806; laudo pericial de Id. nº
38907062, espelho do cadastro eleitoral de Id. nº 38904807, documentos
pessoais de Id’s. nº. 38904808, 38904812.

Importante asseverar que o laudo pericial evidenciou a existência de mesma
biometria entre os eleitores: Carlos Eduardo Silva de Oliveira e Carlos
Eduardo de Oliveira, tratando-se, portanto, da mesma pessoa e
consequentemente demonstrando a efetiva inscrição fraudulenta
realizada(...)”

Ademais, como bem menciona a sentença recorrida, verifica-se pelo acervo
probatório formado durante a instrução processual, que no mérito, não encontram respaldo as
alegações do recorrente.

Isso porque, de acordo com as provas colhidas, a materialidade e autoria do delito
recaem sobre o recorrente, de forma clara, visto que estão comprovadas pelos documentos
carreados aos autos, tais como, pela Ficha de Coincidência (ID. 43759720), emitida a partir do
Sistema Nacional de Cadastro de Eleitores (ELO); pelo Laudo de Perícia Papiloscópica (Exame
de Confronto de Impressões Papilares) nº 204/2020 – NID/DREX/SR/PF/PR (ID. 43759788), e;
pelo Laudo Pericial (Perícia de Confronto de Impressões Digitais – Identificação) nº 0653/2019 –
GID/DREX/SR/PF/RS (ID. 43759565), emitidos pelas Superintendências Regionais da Polícia
Federal.

Com efeito, analisando-se os laudos periciais conjuntamente como a ficha de
coincidência, depreende-se que estes são conclusivos no sentido de comprovar que as
impressões digitais do recorrente coincidem com os dados biométricos constantes no cadastro
eleitoral de CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA.

Dessa forma, resta evidenciado que o recorrente agiu dolosamente, tendo
consciência e vontade de praticar a conduta tipificada no artigo 289 do Código Eleitoral, uma vez
que todas as provas colhidas na instrução processual apontam que o recorrente realizou, de
forma fraudulenta, uma nova inscrição eleitoral junto ao Juízo da 92ª Zona Eleitoral de
Goioerê/PR, passando-se por pessoa diversa.

Assim sendo, comprovadas a autoria e materialidade do delito pelo qual o recorrente
foi condenado, não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, não há que se falar em
absolvição, devendo, portanto, ser mantida a condenação do recorrente como incurso nas
sanções do artigo 289 do Código Eleitoral.

2. Dosimetria da Pena

No tocante à dosimetria da pena, observa-se na sentença recorrida que, na
primeira fase, houve a fixação da pena base em 01 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa,
considerando que as circunstâncias do delito aferidas no caso concreto não excederam a
normalidade, não havendo, portanto, desvalorização das circunstâncias judiciais prevista nos art.
59, caput, do Código Penal (CP) [2].

Na segunda fase, a pena base foi elevada em 1/6 (um sexto) em virtude de
reincidência (ID. 43759901), decorrente de sentença condenatória transitada em julgado em
28/08/2017, proferida nos autos de Autos nº 0448313-79.2011.8.21.0001, que culminou ao
recorrente a pena de 6 (seis) anos, 1(um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão. Confira-se trecho da
Num. 43862921 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

sentença recorrida:

(...) Na segunda fase, fixa-se a pena provisória de acordo com as
circunstâncias agravantes e atenuantes, art. 61 e 65 do CP,
respectivamente.

Em relação às circunstâncias agravantes, não obstante a ausência de
informações acerca de condenações pretéritas em desfavor do réu,
conforme se observa dos antecedentes criminais juntados nos Id’s nº
103927632, 112286434 e 103931999, foi juntado no movimento de Id. nº
38904850 documento que demonstra que o réu está cumprindo pena em
razão de sentença condenatória proferida no processo nº 0448313-
79.2011.8.21.0001, caracterizando, deste modo, a reincidência, o que eleva a
pena em 1/6 (um sexto).

Não existem atenuantes, nem causas de aumento ou de diminuição da
pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão e 6 (seis) dias-multa, tendo como regime inicial do cumprimento
da pena o semiaberto.

Ante a inexistência de quaisquer outros elementos que demonstrem a
condição econômica e possibilidade do réu suportar pena de multa acima
do mínimo legal, hei por bem em fixá-la em 1/30 do salário mínimo nacional
vigente à época do fato, na forma do 49, §1º, do CP.

Ainda, diante da reincidência, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ou a suspensão
condicional da pena (art. 77 do CP).

Já na terceira fase, como se depreende da sentença recorrida, não houve a
diminuição ou aumento da pena.

Em suas razões recursais (ID. 43759898), subsidiariamente, sustenta o recorrente a
fixação da pena no mínimo legal, visto que ausentes circunstâncias judiciais negativas e de
reincidência, alegando que foi aplicada a agravante de reincidência com base em ação arquivada
e extinta há mais de 5 (cinco) anos, sendo que, nos termos do art. 64, I, do Código Penal[3],este
deveria ser considerado tecnicamente primário.

Pois bem. Conforme contrarrazões apresentadas pelo representante do Ministério
Público Eleitoral (ID. 43759900) no primeiro grau, verifica-se que a sentença condenatória
proferida nos autos nº 0448313-79.2011.8.21.0001, de modo diverso do informado pelo
recorrente, ainda está em execução (SEEU 0222837-47.2016.8.21.0001), tendo ocorrido somente
o arquivamento daqueles autos em 27/12/2017, porém a extinção de punibilidade do recorrente
não se operou até então.

Não obstante, em que pese a execução da referida condenação não tenha ainda
chegado a termo, depreende-se das contrarrazões (ID. 43759900) e da manifestação da D.
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43788311), que conforme a certidão de antecedentes
criminais (43759901), a condenação definitiva transitou em julgado somente na data de
28/08/2017, ou seja, deu-se em momento posterior à prática do delito por ora analisado que
ocorreu em 08/08/2017, o que, por conseguinte, enseja o afastamento da reincidência, nos
termos do art. 63 do Código Penal:

Num. 43862921 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o
tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984) (grifos acrescidos)

Com efeito, a sentença recorrida veio a considerar, na segunda fase da dosimetria
da pena, a condenação transitada em julgado (autos nº 0448313-79.2011.8.21.0001) como causa
de reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, elevando a pena base de 1/6 (um
sexto), quando na realidade, trata-se de caso de valoração acerca de maus antecedentes a ser
efetuado na primeira fase da dosimetria da pena.

Neste sentido é o entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “(...)
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do
crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, pode ensejar a valoração negativa dos
antecedentes do agente (...)". (AgRg no HC n. 787.591/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de10/3/2023).

Deste modo, entende-se que merece guarida as ponderações efetuadas pelo
representante ministerial em sede de contrarrazões (ID. 43759900), ratificado pela D.
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43788311): “(...) afastada a reincidência, cumpre reconhecer,
por esse mesmo registro condenatório, a presença de maus antecedentes, a justificar a
exasperação da pena-base (art. 59, CP), respeitada o mesmo limite sancionatório, sem que isso
configure reformatio in pejus, pois a emenda do decisum, nesse alcance, considera registro
criminal já valorado pelo Juízo a quo e, ao cabo, beneficia o réu, por afastar a reincidência (que,
para diversos fins, gera efeitos mais graves)”.

Neste contexto, a aplicação da agravante de reincidência há de ser afastada na
sentença recorrida, devendo esta ser reformada no sentido de considerar somente a exasperação
da pena em razão dos maus antecedentes do recorrente.

Ressalte-se ainda que, conforme bem mencionado pela D. Procuradoria Regional
Eleitoral (ID. 43788311), a exasperação da pena mínima em decorrência dos maus antecedentes,
chegar-se-á à pena já aplicada, ou seja, de 1(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pelo juízo de
primeiro grau, motivo pelo qual se entende pelo desprovimento do pedido do recorrente, em suas
razões recursais, de fixação da pena cominada no mínimo legal, devendo haver a reforma da
sentença somente no tocante à fundamentação da dosimetria da pena.

2. Regime inicial de cumprimento da pena

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se na sentença
recorrida que, em decorrência da reincidência considerada na segunda fase da dosimetria, fixou-
se o regime inicial de cumprimento o semiaberto, Confira-se:

(...) Não existem atenuantes, nem causas de aumento ou de diminuição da
pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão e 6 (seis) dias-multa, tendo como regime inicial do cumprimento
da pena o semiaberto (...)

Nesse ponto, entende-se que assiste razão ao recorrente no tocante ao
estabelecimento do regime inicial de cumprimento.

Isso porque, nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, não sendo o
condenado reincidente e a pena cominada inferior a 4 (quatro) anos, há possibilidade de
Num. 43862921 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

aplicação do regime inicial aberto de cumprimento de pena. Veja-se:

Art. 33 (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e
ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (grifos acrescidos)

Nesse sentido, a D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43788311) bem ressalta:
“(...) As Súmulas 718 e 719 do STF, por sua vez, preveem, respectivamente, que " A opinião do
julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição
de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada", e que "a imposição do
regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

Nesta linha é também o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a sanção comporta pode ser
estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos
extraídos dos autos, a teor das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719/STF (...).” Precedentes: (HC n.
351.904/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017,
DJe de 23/5/2017; AgRg no AREsp n. 2.388.878/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Com efeito, verifica-se da sentença recorrida que não houve fundamentação que
justificasse a adoção de regime inicial de cumprimento mais gravoso ao delito em questão. Dessa
feita, uma vez que a reincidência considerada inexiste, nos termos do art. 63 do Código Penal,
verificada a existência de circunstância judicial negativa, entende-se que a sentença deve ser
reformada, para fixação do regime aberto, como regime inicial de cumprimento da pena imposta
ao caso em comento.

2. Conclusão

Assim sendo, considerando que restarem comprovadas nos autos a materialidade e
a autoria delitiva do recorrente, todavia, verificou-se o reconhecimento somente de maus
antecedentes para fins de fixação da pena a ser aplicada, entende-se que merece reforma a
sentença a quo, tão somente para: exasperação da pena mínima em decorrência dos maus
antecedentes do recorrente, mantendo-se inalterado o quantum da pena já aplicada, ou seja,
1(um) ano e 2 (dois) meses e 6 (seis) dias-multas; afastamento da reincidência considerada na
segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que inexistente, nos termos do art. 63 do Código
Penal; e alteração da fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena cominada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e parcial provimento do
Recurso Criminal Eleitoral interposto por CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA, para
reformar a sentença a quo, somente quanto à fundamentação da dosimetria da pena e fixação
do regime inicial aberto para seu cumprimento, mantendo inalterado o decisum no seu teor
restante, por seus próprios fundamentos.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Num. 43862921 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600754-54.2020.6.16.0092 - Goioerê - PARANÁ
- RELATOR: DR. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REVISORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA - Advogado
do RECORRENTE: MARCELO MAGNUS BAETA DE MELO - RS43598 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os

[1] GOMES, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. 2ª Edição. Grupo Gen-Atlas,
São Paulo, SP. 2016. pp.46.

[2] Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[3] Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984):
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a
infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o
período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Num. 43862921 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59

eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.05.2024

Num. 43862921 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/05/2024 13:22:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050713223685000000042819176
Número do documento: 24050713223685000000042819176
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/05/2024 13:40:59